Tribunal: TJSP
Processo: 2247338-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2247338-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante LUIS CARLOS MARICATO, é embargada VERA LÚCIA MARICATO
LAMEIRAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247338-88.2019.8.26.0000/50000 - Penápolis 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2247338-88.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Penápolis (3a Vara Judicial)
Embargante: Luis Carlos Maricato
Embargada: Vera Lúcia Maricato Lameiras
Juíza: Jessica Pedro
Voto n. 21.339
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
220/225, afirmando ser omisso, posto que, considerando que a titularidade
da propriedade rural foi definida por decisão proferida no processo no
02359-03.2011.8.12.0009, que a pretensão da agravante, ora embargada,
no feito originário é a sub-rogação de parte dessa titularidade reconhecida,
e que a ação originária foi distribuída posteriormente, no ano de 2018,
conclui-se que o MM Juiz da 2a Vara Cível de Costa Rica MS encontra-
se prevento para o julgamento deste feito. No mais, o embargante afirma
ser imprópria a distribuição do feito originário ao Juízo do Inventário, eis
que a pretensão da agravante, ora embargada, diz respeito exclusivamente
a sua pessoa, e dessa forma o objeto da ação originária não mantém
nenhuma relação ou dependência com referido inventário, ou respectiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247338-88.2019.8.26.0000/50000 - Penápolis 3/5
sobrepartilha, sendo omisso o Acórdão, portanto, quanto à inexistência da
prevenção ao Juízo da 3a Vara de Penápolis. Por fim, o embargante alega
outra omissão, visto que ausente análise da questão do Foro de eleição
contido no Instrumento Particular de Venda e Compra do imóvel sub-
rogado, que, em sua cláusula 7a, traz explicitamente o foro da comarca de
Costa Rica
MS para o deslinde de ações envolvendo a aquisição da
Fazenda Brasil.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247338-88.2019.8.26.0000/50000 - Penápolis 4/5
inconciliáveis, o que não é o caso.
Não há a prevenção com a ação de reintegração de
posse c.c. rescisão contratual em que o embargante e a Paraíso
Agropecuária Ltda. reconheceram o direito do embargante de 53% da
propriedade rural denominada Fazenda Brasil, por não haver conexão, por
serem distintos o objeto e a causa de pedir da ação declaratória, em que a
embargada pretende seja declarado seu direito de 15% sobre o produto da
venda do imóvel, e até que isto ocorra, ao percebimento de 15% sobre os
valores decorrentes da exploração da terra, considerados os 53% que
couberam ao embargante, cuidando-se de outra relação jurídica a ser
discutida.
Constou expressamente do Acórdão que:
Pela ação em questão não se pede a entrega da
propriedade, mas o cumprimento de uma obrigação,
sendo portanto ação pessoal, cuja competência
territorial se rege pelo domicílio do réu (art. 46 do
CPC/2015).
Ainda que houvesse conexão, não se olvide que
consoante a Súmula n. 235 do STJ: "a conexão não determina a reunião
dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula 235, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20).
Não comporta esta via a discussão acerca da prevenção
da 3a Vara de Penápolis onde tramita o inventário da genitora das partes, e
a embargada não integrou o Instrumento Particular de Venda e Compra do
Imóvel, não se podendo opor-lhe cláusula de foro de eleição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247338-88.2019.8.26.0000/50000 - Penápolis 5/5
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.